Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-97.2022.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-97.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (APELANTE), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), LEORI DE ARAUJO - CPF: 510.168.939-49 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL – CONCEDIDA – EFEITO EX NUNC - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/EXCEPTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Acolhida a exceção de pré-executividade, que reconhece a condição de exigibilidade suspensa e extingue a execução, determina a fixação de honorários em favor dos procuradores do executado, cujo o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa ocorre de forma excepcional, com base no §8o do referido dispositivo legal, que o limita às “
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
”

Não prospera o pedido de redimensionamento dos honorários advocatícios ante o alegado “excesso” ou decisão “
extra petita
”, visto que o critério utilizado pelo juízo de primeiro grau seguiu plenamente o artigo 85, §8 do CPC e tema 1.076 do STJ.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
VANDERLEI ELIAS DA CUNHA
, contra a sentença
proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença
no 1002554-97.2022.8.11.0013
ajuizada em face de
LEORI DE ARAUJO
, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo executado, uma vez que a dívida está com condição de exigibilidade suspensa, sobretudo pela hipossuficiência reconhecida judicialmente.

Ao final, condenou o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e tema 1.076, do STJ.

O Apelante,

em suas razões recursais (ID 217383761), salientou que é isento de custas nos termos da Lei no 11.077, de 10 de Janeiro de 2020, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo, porém requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal.

No mérito, insurge-se ante a sentença que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, sob a alegação da decisão ser extra petita, visto que o valor pedido pelo excipiente (R$ 344,16) é menor do que o valor arbitrado.

Afirmou que o advogado patrono e exequente tem direito a isenção de custa e justiça gratuita, portanto, no caso hipotético de ser condenado em verbas sucumbenciais, também deve-se aplicar o artigo 98 do CPC.

Concluiu pela observância da condição legal que o isenta do pagamento das custas, e honorários sucumbenciais, cuja cobrança resta suspensa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para em reforma da sentença, seja determinado o recebimento dos honorários sucumbenciais. Ou, que se mantida em parte a decisão, seja suspensa a cobrança dos honorários sucumbenciais nos mesmos moldes do apelado.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 217383765, com impugnação ao pedido de justiça gratuita do recorrente. Requer a condenação do apelante em litigância de ma-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente esclareço que o presente recurso está devidamente acobertado pela isenção de custas processuais para o advogado recorrente, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios, como é caso dos autos.

Mesmo diante da isenção de custas, o apelante apresentou pedido de concessão da justiça gratuita.

No caso em espécie, após análise minuciosa das alegações do recorrente e elementos de convicção acostados ao processo de origem, entre o contexto fático do processo, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Por isso, com razão o apelante em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a manifestação de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal.

No entanto, registro que tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão opera efeitos
ex nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ – PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido. Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito ex-nunc). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece incólume. (...)” (grifo nosso) (N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Por esta razão, ante a manifestação da necessidade da assistência judiciária gratuita,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
, a atingir os atos posteriores (efeito
ex nunc
), mantendo a condenação dos honorários advocatícios anterior incólume.

Nesta senda, deve ser rejeitada a arguição do recorrido de impugnação a justiça gratuita, em vista da parte não indicar qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Quanto ao mérito, a irresignação do apelante não deve prosperar, visto que o excipiente/executado está sob o manto dos benefícios da justiça gratuita a ele deferido na fase de conhecimento da ação, assim, com a ausência de comprovação da alteração da condição econômica do beneficiário, não permite a execução dos honorários de sucumbência.

Assim, é justa a extinção da execução (art. 783 CPC), eis que a exigibilidade da obrigação está suspensa (art. 98, §3o do CPC).

No mais, é consabido que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa, que pode ser deduzida tanto na execução de título extrajudicial, quanto na fase de cumprimento de sentença, sendo que o acolhimento da exceção de pré-executidade pode conduzir à extinção total ou parcial do processo.

No caso de não ser acolhida a exceção, é incabível a fixação de honorários advocatícios. No entanto, quando do seu acolhimento, com a extinção parcial ou total o processo, é devido a fixação de verba honorária sucumbencial, tendo em vista o princípio da causalidade, como se vê no caso em analise.

Nesse sentido, a jurisprudência menciona e estabelece o entendimento de que o valor decotado da execução é o proveito econômico a direcionar o valor da verba honorária:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Conforme fixado pelo STJ, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade redunda em condenação apenas do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.- O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada importa em proveito econômico em favor do Executado, consistente no valor decotado da execução. - Na hipótese, deve o proveito econômico ser utilizado como critério para arbitramento da verba honorária, por mais adequado a definir a sucumbência.”
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0394.08.083007-5/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0019, publicação da súmula em 05/04/2019).

Ademais, a incidência do §2o, do art. 85, do CPC, quando da fixação da verba honorária, não é faculdade do julgador, que deve aplicar sua redação sempre que presente uma das hipóteses elencadas: “
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Contudo, o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa ocorre de forma excepcional, com base no §8o do referido dispositivo legal, que o limita às “
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, sendo este último o caso dos autos.

Por conseguinte, não prospera o pedido de redimensionamento dos honorários advocatícios ante o alegado “excesso” ou decisão “
extra petita
” reclamado, visto que o critério utilizado pelo juízo de primeiro grau seguiu o regramento legal, com observância ao tema 1.076 do STJ.

Por fim, em que pese o requerimento em contrarrazões ao apelo, de condenação do recorrente em litigância de má-fé, entendo que não demonstrado que causídico tenha litigado com dolo processual, posto que não foi além de seu direito de ação que julgava possuir, não ultrapassando o devido processo legal, nem causou prejuízo processual ao apelado, a litigância de má-fé não restou caracterizada.

Isto posto,
conheço
do recurso e
dou provimento em parte
tão somente para conceder ao recorrente
os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com efeito
ex nunc
, a manter a condenação dos honorários advocatícios anterior incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024